Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738799-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELO RÉU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO AUTOR – BAIXA DO GRAVAME – PRECEDENTES JUDICIAIS DESTE TRIBUNAL – PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS RÉUS – APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. 1. Há legitimidade passiva nos casos em que for constatada a atuação da instituição financeira em virtude da inscrição de gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG, ainda que o crédito oriundo do contrato de financiamento tenha sido cedido a terceiro. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Quitado o contrato de financiamento em decorrência da prescrição do débito remanescente, consolida-se o domínio do bem em favor do devedor fiduciante, devendo também haver a liberação do gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo, sob pena de incidência de multa diária. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. A procedência de todos os requerimentos contidos na petição inicial enseja a imposição do pagamento dos ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) exclusivamente aos réus e de forma solidária. 4. Apelo interposto pelo réu improvido e apelação apresentada pelo autor provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo ser parte passiva ilegítima, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que o crédito oriundo do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária foi cedido à corré Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros, motivo pelo qual não possui mais nenhuma responsabilidade sobre os direitos relativos a esse negócio jurídico; b) artigo 557, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando a exclusão da multa aplicada para compelir o recorrente a proceder com obrigação consistente na liberação da alienação fiduciária, por ter sido fixada sem qualquer limitação, o que implica em enriquecimento ilícito da parte favorecida. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33842510). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ocorre que, embora, de fato, o crédito oriundo do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária tenha sido cedido à corré Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros, conforme cessão de direitos de créditos de ID n° 29461249, a restrição de alienação fiduciária desse bem móvel permanece no nome do réu Banco do Brasil, como se nota a partir da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) realizada pelo autor (ID n° 29461227). Por esse motivo, mesmo não tendo mais responsabilidade acerca dos direitos e obrigações relativos a esse negócio jurídico, o réu Banco do Brasil ainda ostenta formalmente a posição de credor fiduciário e, por isso, tem legitimidade passiva para responder judicialmente pela pretensão autoral de retirada do gravame de alienação fiduciária do veículo” (ID 33194654). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 557, §1o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025